Tribunal: TJMT
Processo: 1006505-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação de Ordinária de Prorrogação de Crédito Rural, movida contra BANCO SISTEMA indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão dos efeitos da mora das parcelas vencidas oriundas da Cédula Rural Hipotecária n. 0087904.94.0000218, bem como que seja determinado que a parte demandada exclua ou se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e em seus cadastros internos e indeferiu o pedido de suspensão da Ação de Execução de Autos n. 85- 09.1998.811.0055 (Código Apolo: 482) que tem por objeto a referida cédula rural hipotecária.
O agravante explica que não visa discutir o saldo devedor, mas, conseguir condição mais benéfica, ou seja, a única que realmente resolverá a situação do agravante, que é a condição trazida pelas circulares números 46/2019 e 12/2019.
Afirma que, caso o agravado venha a alongar as parcelas, o objeto não estará perdido, já que é possível o refinanciamento de parcelas vencidas e vincendas, para a condição da circular n. 46/2019, ainda que tenham sido objeto de renegociação.
Assevera que o agravado, na condição de fornecedor, comercializou produtos para as lavouras do agravante, exatamente a condição prevista na Circular do BNDES, demonstrando que o agravante, preencheu, sim, os requisitos da norma.
Defende ainda que a Circular do BNDES ainda comtempla os itens financiáveis, evidenciando assim o desacerto da decisão agravada, pois o pacto existente entre o agravante (produtor rural) e o agravado (fornecedor) está devidamente inserido no rol dos itens a serem liquidados.
Sob outro aspecto, defende que é um direito do agravante a referidas linhas de crédito, que tem inclusive a previsão de rentabilidade da Instituição Financeira, a exemplo da Circular 46/2019, que prevê a rentabilidade para a instituição financeira de 3% ao ano.
Afirma ainda que: “equivocou-se o r. Juízo Singular, quando ao indeferir os pedidos de Tutela de Urgência, desconsiderou que o Agravante demonstrou a verossimilhança das alegações, ressaltando a ausência de mora, face ao todo exposto, especialmente quanto ao direito de liquidação da dívida com os recursos do BNDES e o posterior alongamento, a possibilidade real de liquidação da dívida e os riscos dos recursos acabarem, vez que são findos.”.
Pontua adiante que em caso análogo, o judiciário já se manifestou determinando o Banco a realizar o financiamento para liquidação de dívida com insumos agrícolas.
No tópico: Da Inversão do Ônus da prova, explica que há, entre clientes e os bancos, inequívoca desigualdade entre os figurantes, eis que, os clientes não tem conhecimento técnico quanto às operações bancárias e ainda há sempre a necessidade de contratar.
Nestes termos requer: “mister é seja invertido o ônus da prova, à luz do disposto no CDC, devendo o Agravado juntar aos autos o saldo devedor das operações da Cédula Rural Hipotecária no 0087904.94.0000218 de Custeio Agrícola e de todas as operações derivadas da mesma, objeto da Ação indicada por dependência, uma vez que deverão ser reenquadradas as operações bem como dívidas contraídas junto a instituição financeira Agravada vinculada a referida Cédula ou pactuadas para amortizar a mesma.”.
Nos pedidos, almeja a concessão do efeito suspensivo para que seja reconhecida a aplicação do CDC, com a inversão do ônus da prova e que seja deferida a tutela de urgência para, “para determinar o afastamento da Mora e seus efeitos dos pactos objetos do presente, bem como seja determinando que seja excluído imediatamente o nome do Agravante dos órgãos de restrição ao crédito e ainda, ordene-se ainda a Agravada se já não o fez, de que se abstenha de inscrever o nome do Agravante nos bancos de dados de proteção ao crédito, tais como SPC, SERASA, Central de Risco do BACEN, entre outros, ou providenciar a imediata exclusão de qualquer restrição que já tenha sido informada, sob pena de multa, e por fim, seja concedida medida de natureza de tutela de urgência antecipatória, determinado a suspensão do curso da Lide de Execução no: 85-09.1998.811.0055, Código: 482, em trâmite perante o r. Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Tangará da serra, senão por outros, ao menos para que se evitem decisões conflitantes ou que prevaleça o curso da execução na forma mais gravosa para o agravante”.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária, não identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrado as alegações da parte agravante, não identifico impugnação aos fundamentos adotados na decisão agravada, quanto ao não preenchimento do item “2.3” da Circular: a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e a capacidade de pagamento da operação de composição.
A priori não há equivoco na decisão agravada, que fundamenta o indeferimento da seguinte forma:
“Dentro desse contexto, deixou a parte autora de juntar aos autos qualquer documento que preencha o último requisito, ou seja: que demonstre a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e a capacidade de pagamento da operação de composição.
No mais, também não consta elemento de convicção confiável sobre a frustração da safra. Afinal, a CRH n. 0087904.94.0000219 (pp. 69/81 do Id. 67905470) data de 27.05.94, com data final de pagamento em 25.07.97, sendo que os documentos de pp. 113/132 do Id. 67905470 dizem respeito a período muito posterior à concessão e aplicação do crédito, pois fazem menção a eventos que ocorreram nos anos de 2016, 2017 e 2019.
Logo, com a cognição própria ao momento, não merece prosperar os pedidos realizados em sede de liminar. Afinal, ainda há dúvida quanto à probabilidade do direito invocado pela parte autora que, diante da inadimplência, registre-se, que perdura desde o ano de 1997, não pode impedir a parte demandada de proceder à cobrança do valor devido e de tomar as medidas legais que entender cabíveis.
Posto isso, não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida.”.
Também quanto aplicação do CDC, defendendo o agravante se tratar de crédito rural que fomentam atividade produtiva, não cabe a aplicação do CDC, pois, não é considerado destinatário final de produto ou serviço. Já no que diz respeito a aplicação de eventual inversão do ônus da prova previsto no CPC, a princípio, compartilho do entendimento do magistrado, de que não restou demonstrada a dificuldade na produção de prova pelo agravante, já que é ele quem tem que demonstram eventual preenchimento dos requisitos previstos na Circular.
Ante todo exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de reanálise, no mérito.
Comunique-se o juiz.
Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator